Tribunal: TJDFT
Processo: 0719611-18.2026.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMASS Gabinete da Desa. Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0719611-18.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pela parte autora em face da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas processuais. A parte agravante sustenta que não possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento. Afirma que seu salário é integralmente consumido por despesas mensais. Sustenta que a negativa do benefício impede o acesso à jurisdição, diante da determinação de recolhimento de custas, requerendo a concessão de efeito suspensivo ativo e o provimento do agravo para deferir a gratuidade de justiça. Sem preparo. É o breve relato. DECIDO. Agravo de instrumento cabível na forma do art. 1.015, V, do CPC. O art. 1.019, I, do CPC confere ao Relator a atribuição de conceder a antecipação da tutela recursal ou efeito suspensivo ao recurso, desde que presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Para concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil. No caso ora em análise, verifica-se a ausência de preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo. Nos termos do art. 98 do CPC, a pessoa natural tem direito à gratuidade de justiça quando insuficientes os recursos para arcar com as despesas do processo. A declaração de hipossuficiência firmada pela pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade (art. 99, § 3o, do CPC), cabendo à parte contrária ou ao juízo, mediante elementos concretos, ilidir tal presunção. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, incluiu entre os direitos e garantias fundamentais, o de assistência jurídica na forma integral e gratuita pelo Estado aos que comprovarem insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (art. 98 do CPC). Importante consignar que as custas no Distrito Federal não são de valor elevado, devendo a gratuidade de justiça ser reservada às pessoas carentes de recursos que diariamente se socorrem do Judiciário local para solução de suas demandas. No caso dos autos, os contracheques juntados aos autos evidenciam o recebimento de salário líquido de aproximadamente R$ 8.000,00 (oito mil reais) mensais. Por outro lado, a parte agravante não demonstrou a existência de gastos extraordinários, ou seja, aqueles que fogem ao cotidiano de qualquer pessoa, os quais pudessem demonstrar sua hipossuficiência no caso concreto. Prima facie, portanto, não se verifica a probabilidade do direito no caso da parte agravantes, a qual ostenta movimentação financeira incompatível com a declaração de hipossuficiência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e a gratuidade de justiça. Concedo à pare agravante o prazo de 5 (cinco) dias para recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensadas as informações. Brasília/DF, 15 de maio de 2026. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora